Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740831-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE MENESES LIMA RECORRIDAS: IRONEIDE FERREIRA DA SILVA, INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVENDEDORA DE COSMÉTICOS. PEDIDOS REALIZADOS NO CADASTRO DA AUTORA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RETIRADA DE PARTE DAS INSCRIÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença. 3. Trata-se de pedido de declaração de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais referente a compras não reconhecidas pela Autora junto à 2a Ré, que, por omissão, teria possibilitado o uso do cadastro daquela pela 1a Ré. 4. Da documentação carreada aos autos, é possível concluir que 2 (dois) pedidos foram devidamente realizados e recebidos pela Autora. Não havendo comprovação do pagamento deles, reputam-se devidas as inscrições referentes a esses títulos, sendo, portanto, improcedente o pedido em relação a eles. 5. Acerca dos outros 6 (seis) débitos, ante a revelia da 1a Ré, presumem-se verdadeiras as alegações fáticas relativas à utilização indevida por ela do cadastro da Autora. Além disso, a documentação carreada pela 2a Ré não conseguiu afastar as alegações Autorais de omissão daquela empresa, cujo ônus da prova foi atribuído à 2a Ré em decorrência da teoria finalista temperada do CDC, adotada há tempos pelo c. STJ. 6. As notas fiscais demonstram que foram efetivamente realizados os pedidos no cadastro da Autora, não tendo sido comprovado apenas quem os realizou e a qual pessoa eles foram entregues. Com isso, esses 6 (seis) débitos não devem ser anulados ou declarados inexistentes, havendo direito da 2a Ré de buscar o crédito que lhe é devido por outros meios. 7. Contudo, não comprovado que eles teriam sido realizados e recebidos pela Autora, devem ser retiradas essas 6 (seis) inscrições realizadas em nome dela. 8. No que tange à indenização a título de dano moral, ela deve ser excluída da condenação em razão da manutenção de 2 (duas) inscrições devidas. A determinação de exclusão de outras inscrições não autoriza a concessão da referida indenização, em razão do disposto na Súmula 385 do c. STJ. 9. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Autora não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 14 e 31, caput, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovado que houve falha no dever de segurança da empresa recorrida para com a recorrente, não sendo considerado mero dissabor a ocorrência da denúncia relatada na inicial, razão pela qual a recorrente faz jus à indenização por danos morais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementas de julgados desta Corte de Justiça e do STJ; b) artigos 4o, inciso III, do CDC, e 422 do Código Civil, argumentando que a recorrida ofendeu os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da cooperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 14 e 31, caput, todos do CDC. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado em relação paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à aventada transgressão aos artigos 4o, inciso III, do CDC, e 422 do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025